Tribunal: TJSP
Processo: 2271064-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2271064-
91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RTA – REDE
DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RTA
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
LTDA.
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2271064-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.902
2
AGRAVO INTERNO N.o 2271064-91.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA
AGRAVADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF
INTERESSADA: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. EPP

ADMINISTRADOR JUDICIAL
VOTO N.o 43.902
Agravo Interno. Interposição contra decisão que negou o efeito
suspensivo. Razões que não convencem do desacerto da decisão
recorrida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de
fls. 31/32, que negou o efeito suspensivo reclamado pelas recuperandas no
agravo de instrumento tirado contra a decisão que limitou a ordem de
devolução do crédito não garantido por cessão fiduciária e condenou-as no
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Sustenta-se, em resumo, o cabimento da medida
antecipada, porque presentes seus requisitos. A probabilidade do direito está
consubstanciada na sujeição do crédito decorrente das Cédulas de Crédito
Bancário aos efeitos recuperacionais, visto que as garantias não foram
performadas. Além disso, diante da vigência do stay period, afasta-se a
possibilidade de atos expropriatórios e constritivos no seu patrimônio. Por
outro lado, há perigo de dano irreparável, uma vez que a agravada amortizou
valores que não são oriundos dos títulos supostamente cedidos por meio das
cédulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2271064-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.902
3
Há contrariedade.
É o relatório.
A fundamentação da decisão recorrida tem o seguinte
conteúdo:
Nego o pedido de efeito suspensivo e o faço porque não há,
salvo conclusão contrária no exame de mérito, o que convença do desacerto
da r. decisão recorrida, que, à vista da reprodução completa dos contratos de
crédito, limitou a vedação de novas amortizações pela casa bancária à parte
do crédito não garantido por cessão fiduciária.
Ora, a leitura dos contratos encartados às fls. 125/196 da
origem revela que foram firmados entre março e abril de 2019, antes,
portanto, da distribuição da recuperação judicial (11.6.2019), estão
garantidos, na proporção de 50%, por cessão fiduciária de direitos
creditórios (duplicatas) e contam, ainda, com a descrição dos títulos cedidos.
A considerar a posição atual da jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, que dispensa, para a
constituição ou a validade da garantia fiduciária, o registro perante o
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio da devedora, e, ainda, que
não considera os ativos financeiros como bens de capital, tem-se que as
razões recursais carecem da probabilidade do direito anunciada.
Intime-se à contrariedade, dispensadas informações do
Juízo.
Colham-se manifestação da Administradora Judicial e
parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
P. e Int.
As razões recursais não me convencem do desacerto da
decisão recorrida, que mantenho.
Reitera-se, porque já indicado naqueles fundamentos, a
pouca probabilidade de êxito do recurso, assim como a insubsistência da
alegação de risco de dano irreparável.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR